Tribunal: TJES
Processo: 5005367-86.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2022-02-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5005367-86.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: MARTA FERRAZ GONCALVES
RELATOR(A
):JANETE VARGAS SIMOES

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto contra a decisão (ID 1689158) proferida pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única de Ecoporanga/ES que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer
ajuizada por
Marta Ferras Gonçalves em contra o Estado do Espírito Santo
,

deferiu a tutela de urgência para determinar ao ente estadual
que,
no prazo de 5 dias,

forneça o
s
medicamento
s pertuzumabe: 420 mg e Trastuzumabe: 6 mg/kg, a cada 3 semanas, até a progressão da doença ou toxidade inaceitável, e Docetoxel 75 mg/kg, a cada 03 semanas – 4-6 ciclos.

Em breve síntese, sustenta o
Estado
,
preliminarmente, a incompetência absoluta da Justiça Estadual para apreciar a demanda, sob o argumento de que o medicamento é de obrigação da União, a quem se deve direcionar
o
cumprimento. No mérito, alega que (a)
a Política Nacional de Assistência Oncológica estabelece que a prestação de serviços em seu âmbito, notadamente o fornecimento de medicamentos antitumorais, ocorre por meio de estabelecimentos de saúde, públicos ou privados, habilitados como Centro de Alta Complexidade em Oncologia (CACON) ou como Unidade de Alta Complexidade em Oncologia (UNACON), onde o paciente recebe todo o tratamento antineoplásico, desde o diagnóstico, passando por medidas curativas (quimioterapia, radioterapia, iodoterapia, cirurgia oncológica), até reabilitação, medidas de suporte e cuidados paliativos; (b) o recorrente não realiza aquisição de medicamentos para tratamento oncológico;
(c) os CACON/UNACON possuem autonomia técnica para conduzir o atendimento dos pacientes oncológicos do SUS, podendo por si mesmos padronizar, adquirir e fornecer os antineoplásicos que prescrevem, bastando que o medicamento escolhido tenha registro na ANVISA e seja comercializado no Brasil;
(d) não há prova de necessidade dos medicamentos pleiteados nem ineficácia daqueles já fornecidos pelo SUS.

D
ecisão indeferindo

o pedido de efeito suspensivo
(
ID

1
698019
).

Sem c
ontrarrazões e
m que pese regularmente intimada a parte agravada
(
ID 1
698019
)

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória/ES,
2
5 de janeiro de 202
2
.

Desembargador
a Janete Vargas Simões

Relator
a

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanhar o voto da Eminente Relatora.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de incompetência absoluta da Justiça Estadual

Nos termos da recente jurisprudência do STJ
[...
]

“
a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios possuem responsabilidade solidária nas demandas prestacionais na área de saúde, o que autoriza que sejam demandados isolada ou conjuntamente pela parte interessada. A ressalva contida na tese firmada no julgamento do Tema 793 pelo Supremo Tribunal Federal, quando estabelece a necessidade de se identificar o ente responsável a partir dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização do SUS, relaciona-se ao cumprimento de sentença e às regras de ressarcimento aplicáveis ao ente público que suportou o ônus financeiro decorrente do provimento jurisdicional que assegurou o direito à saúde. Entender de maneira diversa seria afastar o caráter solidário da obrigação, o qual foi ratificado no precedente qualificado exarado pela Suprema Corte
”

(CC 172.817/SC, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 09/09/2020, DJe 15/09/2020)

Desta forma, optando a parte em demandar apenas contra o Estado e/ou Município, não há se falar em chamamento da União, tampouco em incompetência da Justiça Estadual.

Rejeito a preliminar.

É como voto.

Mérito

Cumpre, de plano, acentuar que
“
o recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.
[...]”
(TJES, Agravo de Instrumento
nº
35169006331, Relator
Des.
: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, D
J
: 19/04/2017).

A
ssim,
o objeto do presente recurso deve se limitar à análise d
os requisitos para a concessão d
a tutela de urgência deferida na decisão recorrida, não se prestando a exaurir o mérito da demanda.

Nesse passo,
o
laudo médico
do
profissional oncológico que
receitou o
fármaco atesta a gravidade progressiva da doença que acomete
a

agrava
d
a
,
a imprescindibilidade do medicamento

e a urgência do início do tratamento (ID. 1
689151
),
salientando que o medicamento está
registrado na ANVISA
(ID 1689145, pág. 1/4
)

Conforme consignado na decisão inicial, “
O fato de existirem unidades cadastradas para tratamento de câncer (Centros de Alta Complexidade em Oncologia CACON) para a realização dos atendimentos não exime o Poder Público do fornecimento dos medicamentos, em razão da sua responsabilidade na prestação da saúde, consoante já decidido por este egrégio Tribunal de Justiça
.”.
(TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 047180039555, Relator: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2020, Data da Publicação no Diário: 13/03/2020)

Afinal, “
Considerando que o Sistema Único de Saúde é financiado pela União, Estados-membros, Distrito Federal e Municípios, nos termos do art. 198, § 1º, da Constituição Federal, pode-se afirmar que é solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população. O direito constitucional à saúde faculta ao cidadão obter de qualquer dos Estados da federação (ou do Distrito Federal) os medicamentos de que necessite, dispensando-se o chamamento ao processo dos demais entes públicos não demandados. Desse modo, fica claro o entendimento de que a responsabilidade em matéria de saúde é dever do Estado, compreendidos aí todos os entes federativos
.” (AREsp 1579684/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 03/03/2020, DJe 18/05/2020)

Desta forma, verificando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, não há justificativas para revisão da decisão que concede a tutela de urgência.

É a jurisprudência:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. 1. - A tutela provisória de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, devendo ser preservada a decisão recorrida que concedeu a tutela provisória de urgência quando presentes os respectivos pressupostos para sua concessão. 2. - No caso, os elementos de provas demonstram que a decisão proferida pelo ilustre Juiz de Direito que deferiu a tutela provisória de urgência deve ser preservada. 3. - Recurso desprovido.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 035199000320, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/10/2019, Data da Publicação no Diário: 23/10/2019)

Por fim, em observância à Recomendação nº. 31/2010 do CNJ, reitero a necessidade do agravado proceder seu cadastro em uma das unidades do CACON/UNACON, salientando, no entanto, que tal orientação não exime o Estado do dever de fornecimento dos medicamentos ora determinados.

Diante do exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
021 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CÂNCER. LAUDO MÉDICO. NECESSIDADE E URGÊNCIA COMPROVADAS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. “O
recurso de agravo de instrumento interposto contra decisão liminar sobre a antecipação dos efeitos da tutela, a análise das questões suscitadas restringe-se à profundidade do decisum agravado, limitando-se a aferir a correção do posicionamento do Juízo a quo acerca do pedido antecipatório, estando adstrito, desta forma, à cognição sumária lá realizada
.[...]” (TJES, Agravo de Instrumento nº 35169006331, Relator Des.: Manoel Alves Rabelo, Quarta Câmara Cível, DJ: 19/04/2017);

2. O laudo médico atesta a gravidade progressiva da doença, certificando a imprescindibilidade do medicamento e a urgência do início do tratamento;

3. Recurso conhecido e desprovido.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relatora.

Vitória, 08 de fevereiro de 2022.

PRESIDENTE RELATORA

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.